Tribunal: TJES
Processo: 0009446-59.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009446-59.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO JESUS DAS VIRGENS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PROVA DO DANO INJUSTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Gilda Alves da Silva e José Roberto Jesus das Virgens contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade civil do Estado pelo óbito fetal ocorrido durante internações no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar estatal apta a ensejar responsabilidade civil objetiva pelo óbito fetal da gestante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado, regida pelo §6º do art. 37 da Constituição da República, exige, para a configuração, a demonstração cumulativa da conduta, do dano e do nexo causal.

4)
A prova pericial técnica e isenta atestou que os procedimentos médicos observados durante as internações da gestante estavam de acordo com a boa prática médica obstétrica, não havendo falha técnica ou conduta negligente por parte da equipe do hospital público.

5)
A ausência de administração pontual de medicamentos não fora apontada pelo perito como fator causal relevante para o desfecho, tampouco houve demonstração de que eventual omissão teria evitado o óbito fetal.

6)
A alta hospitalar com encaminhamento ao pré-natal de alto risco fora justificada como conduta usual para casos como o da paciente, não caracterizando ato imprudente ou negligente.

7)
A demora na realização de ultrassonografia na segunda internação não possui relevância causal, visto que o óbito fetal já havia sido diagnosticado clinicamente pela ausência de batimentos cardíacos, sendo o exame apenas confirmatório.

8)
A conduta da gestante, que compareceu a apenas uma consulta de pré-natal, inviabilizou o diagnóstico precoce de diabetes gestacional e representou omissão relevante para o agravamento do quadro clínico, configurando causa concorrente e rompendo o nexo de causalidade entre eventual falha estatal e o dano alegado.

9)
A ausência de demonstração do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva estatal e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação do serviço de saúde exige demonstração inequívoca do nexo causal entre conduta médica e dano.

2. A ausência de acompanhamento pré-natal adequado pela gestante, sobretudo em casos de risco, pode configurar causa concorrente capaz de romper o nexo de causalidade.

3. A conclusão pericial técnica é elemento central para a apuração da responsabilidade médica e só pode ser superada por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85 do Código de Processo Civil; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil; do §6º do art. 37 da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.626.885/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 00241536620188080035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade civil do ente estatal pelo óbito fetal ocorrido durante a gestação da apelante, evento que, segundo a tese recursal, teria decorrido de falhas na prestação do serviço médico-hospitalar no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Como é cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público rege-se pela teoria do risco administrativo, consagrada no §6º do art. 37 da Constituição da República.

Tal regime, de natureza objetiva, prescinde da comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes estatais, bastando para a configuração a demonstração da conduta, do dano e, de forma inequívoca, do nexo de causalidade entre eles.

Todavia, impõe-se reconhecer que a objetividade da responsabilidade não se confunde com o risco integral, admitindo-se a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a ausência do liame causal.

Especificamente em casos de erro médico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar exsurge somente quando há efetiva comprovação de falha na prestação dos serviços, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade objetiva do hospital, ou seja, aquela que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, somente exsurge na hipótese de falha no atendimento prestado por sua equipe, que inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estada na internação, por meio da disponibilização de equipe ou pessoal e equipamentos necessários e eficazes para tanto. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, não implica o afastamento do necessário nexo causal a identificar a responsabilidade objetiva. Ao revés, o nexo causal, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, é observado como um comportamento ilícito indireto ao dano, mas que, se objetivamente fosse alterado, evitaria o resultado indesejado.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ. 4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que concluiu que foi comprovada a responsabilidade da agravante e a existência de dano moral em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no óbito da paciente, encontra o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.626.885/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Na hipótese, não obstante o inegável e profundo sofrimento dos apelantes pela perda do nascituro, a análise detida do acervo fático-probatório, notadamente da prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, não autoriza a reforma da bem lançada sentença de primeiro grau.

Isso porque, a pretensão recursal não logrou êxito em demonstrar o elemento etiológico essencial à responsabilização do Estado, qual seja: o nexo de causalidade entre a assistência médica prestada e o lamentável desfecho gestacional.

Segundo se depreende, a instrução processual fora marcada pela realização de perícia médica judicial, cujo laudo (fls. 623-643 e Id. 40135636) se revela peça de capital importância para o deslinde da causa.

O
expert
, de forma categórica, atestou que os procedimentos adotados pela equipe do nosocômio requerido, então, alinharam-se aos protocolos da boa prática obstétrica.

Ao ser questionado sobre a correção da conduta médica, o perito fora assertivo ao afirmar: "
Os procedimentos médicos, e as condutas médicas observados no internamento da gestante no Hospital Requerido, estão dentro da boa prática médica de obstetrícia, regulamentada
".

Tal conclusão, isenta e tecnicamente fundamentada, esvazia a tese de negligência, imprudência ou imperícia.

A propósito, este Sodalício consignara recentemente que, embora a responsabilidade do
Estado
seja objetiva, "
é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade
", e que, por ser a matéria controvertida questão técnica, "
a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito
" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00241536620188080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível – Dje 12/07/2024)

Sem embargo, os recorrentes fundamentam o inconformismo em pontos específicos que merecem detida análise.

Primeiramente, quanto à alegação de que inúmeros medicamentos foram "bolados" — isto é, não administrados.

Neste ponto, cumpre salientar que, embora a falha na administração de fármacos prescritos seja administrativamente reprovável, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar que tais omissões pontuais foram a causa determinante e direta do óbito fetal.

A prova carreada não permite estabelecer correlação causal entre a ausência de antibiótico ou de ácido fólico em dias específicos e o evento morte, mormente quando o laudo pericial, na análise global, valida a correção da conduta médica geral.

Ademais, no que tange à alta hospitalar concedida em 19/03/2014, a qual os apelantes reputam como ato negligente, a perícia novamente elucida a questão.

O especialista esclareceu que o direcionamento da paciente para ambulatório de alto risco é prática "costumeira e de rotina" para quadros como o da gestante, bastando "ter acompanhamento rigoroso e frequente".

Portanto, a decisão pela alta, não se revelou temerária, mas sim procedimento padrão para o monitoramento de gestação de risco estabilizada, transferindo o cuidado para o âmbito ambulatorial, conforme protocolo.

Igualmente improcedente é a alegação de que a demora de aproximadamente sete horas para a realização do exame de ultrassonografia, na segunda internação em 23/03/2014, teria sido crucial.

À evidência, tal fato não possui relevância causal.

Conforme consignado na sentença e extraído do laudo pericial, o diagnóstico de óbito fetal já havia sido aferido clinicamente pela ausência de batimentos cardíacos detectada pelo sonar, aparelho de alta sensibilidade.

O exame de imagem posterior possuía caráter meramente confirmatório, de modo que a realização, ainda que imediata, não teria o condão de reverter o infausto quadro já instalado.

Por conseguinte, o que se extrai é a ausência de demonstração de que qualquer ato comissivo ou omissivo da equipe médica tenha sido a causa eficiente do dano.

Em contrapartida, emerge do conjunto probatório fato de extrema relevância para a quebra do nexo causal: a conduta da própria gestante.

Resultou incontroverso que a apelante realizou apenas uma consulta de pré-natal, conduta que o perito judicial classificou como inadequada, ressaltando que tal acompanhamento deficitário "impediu melhor análise do fato" e impossibilitou o diagnóstico precoce de diabetes gestacional, condição que, por sua vez, levou ao agravamento do quadro clínico.

É dizer: a gestação evoluiu para estado de alto risco sem o devido e necessário monitoramento que compete primariamente à gestante, a qual, por desídia, deixou de seguir as recomendações mínimas de acompanhamento pré-natal.

Essa omissão relevante por parte da paciente se afigura como causa concorrente, senão preponderante, para o desfecho danoso, rompendo a relação de causalidade que se pretende imputar ao serviço público.

O
Estado
não pode ser responsabilizado por intercorrências de quadro clínico de risco que não fora devidamente acompanhado pela própria interessada.

Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade, elemento indispensável para a caracterização da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Sem embargo,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Com fulcro no
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do
§3º do
art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.